Tribunal: TJDFT
Processo: 0753012-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0753012-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo exequente, DISTRITO FEDERAL, contra decisão que, em sede de execução fiscal proposta em desfavor de NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. (autos no 0731666-60.2020.8.07.0016), indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal para os sócios da executada. Pretende o exequente agravante o provimento do agravo, com a reforma da decisão, para permitir o redirecionamento da execução para o sócio administrador apontado no requerimento fazendário deduzido perante o Juízo a quo, nos termos do art. 135, III, do CTN e da Súmula 435/STJ. Brevemente relatado. Analisando as razões recursais, verifica-se que o exequente agravante não formulou pedido de concessão de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, motivo pelo qual as questões arguidas no recurso serão dirimidas por ocasião do seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Ante o exposto, recebo o agravo em seu efeito meramente devolutivo. Comunique-se, dispensando informações. Considerando que o executado ainda não foi citado na demanda de origem, desnecessária sua intimação para contrarrazões. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora